Tribunal: TJMT
Processo: 0002414-34.2018.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002414-34.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAM FERNANDES - CPF: 006.380.291-04 (APELADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.413.031-60 (VÍTIMA), ZAQUEU DA SILVA MUNIZ - CPF: 176.698.049-04 (VÍTIMA), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (ASSISTENTE), MARIA MANOEL DE SOUZA - CPF: 996.721.381-72 (ASSISTENTE), MACKSON DOUGLAS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 022.597.511-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, CÓDIGO PENAL). FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO PROVIDO.

1.

A autoria foi comprovada pela vítima em juízo que possui força probatória e também por demais provas arroladas durante as fases da persecução penal, razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência probatória.

2.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC).

3.

Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Colíder/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu o recorrido de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II do Código Penal) por insuficiência probatória (ID 171865400).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação do recorrido por roubo circunstanciado (ID 171865402).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 171865416). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 176510669).

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso manejado pelo Ministério Público.

O compulsar dos autos revela um roubo circunstanciado cometido por três agentes, no qual, somente um foi identificado pela vítima Rosenilda Pereira da Silva.

Atento a primeira fase da persecução penal, extrai-se que Rosenilda, acompanhada por sua filha Surraylla da Silva Ramos, por seus amigos Zaqueu da Silva Muniz e Maria Manoel, na ocasião, ao deixar sua amiga em casa foi abordada por um veículo uno de cor vermelha e ao descer do carro foi agredida e ameaçada tendo o seu aparelho de celular roubado. No mesmo instante, sua filha memorizou a placa do veículo, servindo de contribuição para o êxito do trabalho policial que após buscas na região foi encontrado, por conseguinte, o aparelho objeto do roubo estava escondido embaixo do banco do passageiro. Veículo este, de propriedade do apelado Ivam Fernandes.

Após os todos os devidos procedimentos exigidos para colheita de provas, a conclusão do inquérito policial levou ao indiciamento de Ivam Fernandes por roubo circunstanciado em desfavor da vítima Rosenilda, o que ensejou o oferecimento da denúncia, na qual foi recebida e por não haver incidência do artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento.

O apelado perseverou em suas declarações, tanto em procedimento, quanto em juízo, dizendo que não esteve presente nesse roubo, que no momento estava em uma lanchonete e emprestou seu carro para um amigo. Apesar de indicar o endereço do amigo conhecido como “Pepe”, o oficial de justiça não o encontrou. Nada mais falado sobre isso, nem prova alguma juntada no processo quanto ao álibi alegado por Ivam, o processo seguiu ocasionando essa lacuna.

Em que pese o policial militar, Gilmar Silveira Sérgio, tenha reproduzido em juízo o que Ivam lhe disse no momento da abordagem, justificando a este agente público que tinha emprestado seu veículo, trata-se somente de uma tentativa de Ivam para se escusar da autoria do crime.

A testemunha de defesa, Geovane da Silva Duarte, em juízo, disse que estava com Ivam o tempo todo no local “
Angelone
”. Ocorre que, a testemunha permaneceu com Ivam até 2:30 e afirmou não saber para onde ele foi após esse horário. Ressalta-se, o horário do roubo foi 2:40, conforme boletim de ocorrência. Restando-se então incomprovado o álibi alegado. (ID 171865297).

A vítima Rosenilda Pereira da Silva, em juízo confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, inclusive, ao responder perguntas, reafirmou o reconhecimento do apelado Ivam Fernandes e ainda, alegou que dias antes do roubo estava sendo perseguida e observada (ID 171865297):

“(...) MP: A senhora reconheceu algum deles dona Rosenilda? Vítima: olha, na hora ali eu reconheci um.
MP: quando a senhora fez esse reconhecimento, foi na Delegacia? Vítima: foi.

MP: A senhora tinha absoluta certeza que era aquele agente? Vítima: é
, porque ele já me seguia (parte inaudível). MP: esse indivíduo estava lhe seguindo...? Vítima: a semana inteira, por isso eu reconheci ele
MP: Ele estava seguindo a senhora com esse veículo que eles usaram? Vítima: aham (...) isso. MP: A senhora se recorda que veículo que era? Vítima: era um vermelho. MP: a senhora já conhecia esse indivíduo? Vítima: não, nunca tinha visto, só vi uma semana antes do assalto.
MP: tá, mas as feições do rosto, quando a senhora reconheceu, a senhora tinha certeza? Vítima: tinha. MP: a senhora fez reconhecimento vendo ele ou vendo fotos? Vítima: vendo ele.
MP: A senhora tinha certeza absoluta então? Vítima: isso. (...)”.

Juízo: dona Rosenilda (...) a senhora falou que um carro perseguia a senhora, um uno vermelho... Vítima: isso. Juízo: mas como que a senhora observou isso? Vítima: porque assim, eu e a minha filha (parte inaudível) Celídio Marques, e depois, na segunda-feira, esse carro começou a seguir nós, eu tava com esse carro do Zaqueu (parte inaudível). (...) Juízo: essa pessoa estava sozinha dentro do carro? Vítima: era, sozinha. Juízo: essa pessoa chegou a conversar com a senhora alguma coisa ou não? Vítima: não (parte inaudível), ele parava o carro lá na frente, dava uma olhada e depois saía. Quando eu ia nas lojas, ele me seguia também, ele parava na frente das lojas, dava uma olhada e depois saía também. Onde nós “ia”, ele seguia todos os passos nossos, foi a semana inteira.
Juízo: ai no dia que houve esse roubo, foi essa mesma pessoa? Vítima: foi
.

Conforme relatado, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e absolveu o recorrido de roubo circunstanciado por insuficiência probatória, vejamos:

“(...) Destarte, em que pese na fase inquisitorial tenham sido colhidos elementos suficientes que indicassem o acusado como autor do fato delitivo, notadamente por conta da declaração da vítima Rosenilda Pereira da Silva e o seu reconhecimento fotográfico, tal situação não foi corroborada durante a instrução processual,
subsistindo dúvidas se o acusado tem algum envolvimento com o delito apurado
, especialmente em razão da notícia de que o acusado havia emprestado o seu veículo na data dos fatos à uma terceira pessoa, conforme informado pelo acusado em seu interrogatório judicial e corroborado pela testemunha policial Gilmar Silveira Sérgio.

Necessário ressaltar, também, que não obstante a vítima ter reconhecido o acusado em sede policial como o autor dos fatos, constatou-se da informação produzida em juízo de que o indivíduo que pegou o veículo emprestado era da cor da pele do implicado (morena), não sendo informado pela vítima qualquer outra características marcantes como a fisionomia ou compleição física, de modo que não constitui evidência segura da autoria do delito. Assim, não obstante os indícios de autoria delitiva, os quais foram suficientes para instaurar o inquérito policial em desfavor do acusado, não foram evidentemente ratificados em juízo sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, havendo em seu desfavor apenas conjecturas, sem qualquer respaldo em elementos suficientes de convicção capaz de conduzir a um juízo de condenação (...)”.

Ao ser perguntado em juízo sobre a aparência e afeições do rosto, a vítima relatou que tinha certeza ser ele um dos que estavam roubando. Portanto, a autoria recai sobre o apelado, conforme a prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Deste modo, é imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau, visto que há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”.
(N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.
São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial
.
(...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

O
reconhecimento
fotográfico ou
pessoal
,
quando ratificado em juízo e amparado por outras provas
, não gera nulidade,
sendo válida para amparar uma sentença condenatória
.
(Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)
.

Ainda nesse viés, Zaqueu da Silva Muniz e a testemunha Maria Manoel, também em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmaram os fatos. Todos corroborados e em concordância com declarações em ambas as fases da persecução penal.

Assim, acolho o recurso ministerial para condenar Ivam Fernandes na conduta descrita no
artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal
.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, em atenção ao artigo 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou a culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade previsto no tipo. De igual modo, não há elementos para valorar as demais circunstâncias judiciais, tais como, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há causa atenuante ou agravante a ser considerada.

Na terceira fase, ante a presença de causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, qual seja, o concurso de pessoas, promovo o aumento de 1/3 por ser circunstância do tipo penal presente no caso, de modo que fica definitiva a pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, consoante disposto no artigo 33, § 2º, inciso “b”, do Código Penal.

Por todo o exposto, a confirmação vítima em juízo tornou irrefutável a autoria delitiva. Razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência de provas. Via de consequência, em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço
o recurso e
provejo
nos termos da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024